Tribunal: TJDFT
Processo: 0753444-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753444-61.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MELO KLIER, MARISA MARTINS DA SILVA KLIER, ROCHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NOROESTE DE MINAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL DE MELO KLIER, MARISA MARTINS DA SILVA KLIER e ROCHA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0720288-79.2025.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NOROESTE DE MINAS LTDA em desfavor de IUPPLE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, DANIEL DE MELO KLIER, MARISA MARTINS DA SILVA KLIER e JOÃO GUILHERME REIS FERRER. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253681484 dos autos originários), o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de renúncia apresentado pela advogada dos executados, determinando sua permanência no processo até que seja comprovada a comunicação aos representados. Na oportunidade, entendeu que a notificação encaminhada por aplicativo de mensagens não atende ao disposto no art. 112 do CPC, por não demonstrar ciência inequívoca dos mandantes, tampouco conter suas assinaturas, razão pela qual considerou irregular a forma utilizada, e manteve a obrigação da patrona de atuar nos autos. Em suas razões de recorrer (ID 79069333), os agravantes sustentam que a decisão combatida indeferiu a renúncia de mandato sob o argumento de ausência de assinatura do cliente e comunicação formal, impondo à advogada a permanência no processo em condições inviáveis. Afirmam que teria sido comprovada a ciência inequívoca por meio eletrônico, conforme capturas de tela anexadas, atendendo ao art. 112 do CPC. Ressaltam que a exigência judicial é desarrazoada. Asseveram que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da comunicação efetiva da renúncia e na interpretação sistemática do art. 112 do CPC, que não exige anuência dos mandantes, mas apenas prova da ciência. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na manutenção compulsória da patrona em processo no qual não pode atuar, situação que gera prejuízo ao cliente e expõe a advogada a responsabilização ética e disciplinar. Com esses argumentos, pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para afastar imediatamente a obrigação de representação. No mérito, postulam o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo a validade da comunicação realizada e determinando a desvinculação definitiva da patrona. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. Por meio da decisão de ID 79150251, esta Relatoria determinou a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O preparo recursal foi recolhido em dobro, consoante se extrai do comprovante de ID 79162344. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia acerca da validade da renúncia de mandato comunicada por aplicativo de mensagens, como o WhatsApp, impõe reflexão sobre a interpretação das normas processuais à luz da realidade digital, harmonizando segurança jurídica e efetividade. No caso em exame, a decisão que rejeitou a renúncia da advogada, sob alegação de inadequação do meio utilizado, contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que privilegia a finalidade do ato em detrimento do formalismo excessivo. Observa-se que a renúncia fora comunicada à parte por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, havendo comprovação de que fora lida. A parte, contudo, protela a assinatura do termo, consoante se observa da captura de tela acostada no ID 256753944, na origem, razão pela qual a advogada requereu que o juízo homologasse a renúncia. Cumpre gizar que o artigo 112 do Código de Processo Civil estabelece ser lícito ao advogado renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove ter comunicado o mandante, a fim de possibilitar a nomeação de sucessor. A norma não impõe forma específica para a comunicação, permitindo aferição da validade de meios não tradicionais conforme as circunstâncias do caso. A postura formalista adotada pelo juízo de origem, ao exigir ciência inequívoca apenas por meios convencionais, sobreleva-se como incompatível com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a suficiência da efetiva cientificação da parte. Por conseguinte, aplica-se por analogia o entendimento firmado no Recurso Especial no 2.030.887/PA, segundo o qual a forma não pode prevalecer sobre a finalidade do ato, desde que demonstrada a ciência inequívoca. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS. CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8o E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. 1. Ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos proposta em 05/02/2020. Recurso especial interposto em 30/01/2022 e atribuído à Relatora em 22/08/2022.2. O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. 3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 8o e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente. 4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8o da Resolução no 354/2020. 5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que:(i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados. 6. A Lei no 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS no 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo. 7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos. 8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado. 9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas. 10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade. 11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu. 13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo. 14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios. 15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito. (STJ - REsp: 2030887 PA 2022/0167089-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2023) (grifo nosso) Ademais, a jurisprudência do colendo STJ é pacífica ao afirmar que, comprovada a ciência do mandante, cessa a responsabilidade do advogado após o prazo legal de dez dias, incumbindo à parte a constituição de novo patrono, sem necessidade de intimação judicial para regularização da representação. Nesse sentido, destaca-se o AgInt no AREsp no 1.935.280/RJ, que dispensa determinação judicial para intimação da parte, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1935280 RJ 2021/0211379-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) Diante disso, a fundamentação recursal revela-se consistente e alinhada à orientação jurisprudencial. A decisão agravada, ao impor formalismo não previsto em lei e desconsiderar prova da comunicação, cria obstáculo indevido ao exercício do direito de renúncia. Por conseguinte, revela-se demonstrada a probabilidade do direito vindicado. De mesma sorte, o risco de dano de difícil reparação é evidente, justificando a tutela de urgência. A manutenção da decisão impõe à advogada situação insustentável, forçando-a a permanecer vinculada ao processo, mesmo diante da inequívoca realidade de que o seu cliente a está evitando, o que inviabiliza defesa técnica adequada e a expõe a responsabilidade ética e disciplinar. Tal circunstância configura dano irreparável à sua carreira e dignidade profissional. Ademais, o perigo de dano alcança o próprio executado, pois a representação meramente formal equivale à ausência de defesa, podendo resultar em prejuízos imediatos e irreversíveis, como penhora de bens e bloqueio de ativos. Assim, a concessão do efeito suspensivo mostra-se imperativa para evitar dano patrimonial concreto e de difícil reparação. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que torna viabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para reconhecer a validade da renúncia de mandato comunicada via aplicativo de mensagens, com a consequente exclusão da advogada da representação processual, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, transferindo ao mandante o ônus de constituir novo patrono no prazo legal. À secretaria para que reautue o recurso para que figure RAYANNE FERREIRA REGO (OAB DF76351 - CPF: 067.846.461-85) como agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 16:03:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora